Tribunal: CARF
Processo: 10735.722967/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722967/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ROMILDO SANTIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
de acordo realizado em ação judicial trabalhista poderá ser compensado pelo
beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual, mesmo que o recolhimento
tenha sido realizado em ano posterior.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722967/2011-76
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722967/2011-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/39):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 21/24, relativa ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa
física (0211) no valor de R$ 18.695,74, multa de mora no valor de R$ 3.739,14 e juros
de mora de R$ 3.170,79.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 22, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$ 28.969,87 (contribuinte intimado apresenta termo de conciliação da
47a Vara do Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro, porém não comprova a
retenção do IRRF e nem o recolhimento).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 22/24, do presente
processo.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado no valor de
R$ 10.274,13 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 18.695,74.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 09/12/2011, fl. 26, o
contribuinte apresentou impugnação em 22/12/2011, fls. 02/03, alegando, em síntese,
que entrou com processo de reclamação trabalhista e de acordo com a sentença, a
empresa teria de recolher o IRRF no valor de R$ 28.969,87, conforme termo de
conciliação em anexo, o que não fez até a presente data. Aduz, ainda, que a indenização
foi paga em dez parcelas, recebendo a primeira em 15/04/2009 e a última em
15/01/2010.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/10.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção e o recolhimento.
Cientificado da decisão, em 14/05/2014 (fls. 45), o contribuinte, em 23/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 55), registrando que, embora tenha recebido as parcelas relativas
ao acordo judicial celebrado no processo judicial trabalhista no 0195300-19.1991.5.01.0047, ao
teor do termo de conciliação já acostado, inclusive constando ali a obrigação da retenção do
IRRF pela reclamada, o imposto retido somente foi recolhido aos cofres públicos em 24/10/2013,
conforme alvará judicial no 1298/2013, ora anexado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/70.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722967/2011-76

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 28.969,87, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na
DAA/2010.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia do despacho
judicial e do alvará no 1298/2013 determinando ao Banco do Brasil promover o recolhimento do
imposto de renda retido nos autos do processo trabalhista no 0195300-19.1991.5.01.0047, cujo
depósito ocorreu em 24/10/2013 (fls. 56 e 64).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39):
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na Declaração de
Ajuste Anual, o contribuinte juntou à peça de defesa o Termo de Conciliação, fl. 09,
contudo o mesmo não é documento suficiente para provar a retenção do imposto
de renda.
Não consta nos autos a guia de recolhimento do IRRF.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722967/2011-76

Assim, em face da documentação acostada aos autos pelo contribuinte em sua peça de
defesa é de se concluir que não resta comprovada a retenção do valor do imposto
de renda na fonte informado na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2009.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente no decorrer do ano-calendário de 2009 e início do ano-calendário de
2010, decorrentes do processo judicial no 0195300-19.1991.5.01.0047 (fls. 57), que tramitou na
47a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, onde, de fato, foi realizada a retenção IR Fonte, via
depósito judicial realizado em 24/10/2013, valor este recolhido aos cofres públicos por ordem
judicial (fls. 56), oportunizando assim ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora
comprovadamente retido.
Ademais, vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o
imposto, a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do
ano-calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua
retenção. Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade
exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 57) – levando-se
em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento bruto a ser
levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na
fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do imposto devido
– indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2009,
com a consequente comprovação da retenção tributária, cujo recolhimento do imposto devido
somente ocorreu em 23/10/2013 (fls. 56), possibilitando-lhe assim promover o respectivo
aproveitamento, razão pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário
apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722967/2011-76

Fl. 112
DF CARF MF
Original